Tribunal: STF
Processo: ARE 1369395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREJUDICADO. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE MATERIAL. DIFICULDADE GEOGRÁFICA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PRESERVAÇÃO. POSSIBILIDADE DEVISITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de visitas. 



    2. Aguarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários para o infante se desenvolver como indivíduo. 2.1. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menor observar-se-á sempre o que melhor atender aos interesses do infante. 



    3. Aguarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o que melhor atenda aos interesses do menor. 



    4. A análise das alterações estabelecidas pela Lei 13.058/2014 com suas respectivas alterações no Código Civil, demonstra que a guarda compartilhada ficou estabelecida como regra, mas de forma alguma se tornou a única forma, já que ela se harmonizou com os demais dispositivos do citado Código, onde é facultado ao juiz estabelecer a melhor forma de guarda para os infantes. 



    5. Havendo peculiaridades que inviabilizam a adoção da guarda compartilhada, a saber: a dificuldade geográfica, pois os menores residem nos Estados Unidos e, atendendo-se ao princípio do melhor interesse dos menores, por óbvio evidenciasse uma inviabilidade material em se implementar a guarda compartilhada no presente caso.



     6. Emergindo dos elementos de convicção produzidos nos autos, inclusive de Pareceres Técnicos elaborados e colacionados, que a genitora encontra-se apta a atender de maneira satisfatória às necessidades básicas e emocionais dos filhos, deve ser mantida a fixação de guarda unilateral em seu favor, afastando-se a pretensão atinente ao regime de guarda compartilhada formulado pelo requerido. 



    7. Não obstante, no tocante às visitas, consoante dispõe o art. 1.589 do Código Civil, ‘O pai ou mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação’. 7.1. Assim, visando possibilitar a convivência dos filhos e o genitor melhor opção não resta senão permitir a vinda dos menores ao Brasil, país em que reside o genitor e sua família, a fim de permitir-lhes o contato e os laços de afetos com os familiares.



     8. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente